Tribunal: TJMT
Processo: 1007710-34.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007710-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO MEDEIROS DO NASCIMENTO - CPF: 491.094.054-53 (RECORRENTE), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007710-34.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sebastião Medeiros do Nascimento

Recorrido(s):

Centro Sul Clínica Odontológica Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE CANCELAMENTO DE CONTRATO UM DIA APÓS SUA FORMALIZAÇÃO. SERVIÇOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E/OU PROVA DE QUE SERIAM GRATUITOS. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO POR ESCRITO DE CANCELAMENTO CONFORME DETERMINADO NO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Pretensão recursal visando a reforma da sentença sob o argumento de que houve
falha na prestação de serviços pela ré, pois esta teria recusado o cancelamento do contrato odontológico no dia seguinte à sua assinatura, exigindo o pagamento indevido de uma multa de 30%. Alega que formalizou reclamação no PROCON, demonstrando sua boa-fé em tentar resolver a questão de forma extrajudicial, mas não obteve êxito.

3. cumpre destacar que, ainda que o autor tenha efetivado uma reclamação administrativa junto ao PROCON em 16/06/2023, esse fato, por si só, não é suficiente para comprovar a inexistência do débito. A reclamação administrativa não possui força probatória absoluta e não substitui a necessidade de o autor demonstrar que os serviços prestados pela clínica no dia 13/06/2023 foram gratuitos ou indevidamente cobrados.

4. Conforme consta nos autos, no dia 13/06/2023, foram efetivamente realizados os seguintes serviços:
avaliação clínica, exame radiográfico e planejamento odontológico
, todos realizados por ele e suas dependentes. De acordo com a tabela de valores apresentada pela clínica, esses serviços totalizam
R$ 225,00 por pessoa
, ou seja,
R$ 675,00
para o autor e suas duas dependentes. Esses serviços foram prestados de forma regular, sem qualquer alegação de falhas técnicas ou prejuízos ao consumidor. A prestação desses serviços, portanto, configura uma obrigação de pagamento, pois não há evidência nos autos de que a clínica tenha se comprometido a realizá-los de forma gratuita.

5. Importa ressaltar que o contrato firmado entre as partes não contém previsão de aplicação de multa em caso de cancelamento, conforme alegado pelo autor. Todavia, o contrato é claro ao estipular a necessidade de formalização do pedido de cancelamento
por escrito
e do pagamento dos serviços já realizados até aquele momento.

6. A própria ausência de formalização do cancelamento inviabiliza a exclusão do débito, considerando que o autor não comprovou, de forma cabal, que seguiu os procedimentos contratuais necessários para rescindir o vínculo com a clínica. Essa omissão demonstra uma quebra da sua obrigação contratual, configurando mora do consumidor e legitimando as cobranças efetuadas pela ré.

7. Dano moral não configurado, visto que a cobrança de débitos se trata de exercício regular de direito, não havendo provas de excesso ou cobrança vexatória.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para: a) decretar a rescisão contratual; b) rejeitar o pedido de declaração de inexigibilidade do débito, e
c)
rejeitar o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024